Tribunal: TJES
Processo: 5000527-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CAROLINA FONSECA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000527-44.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO
:
CAROLINA FONSECA DE SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que comprou passagens aéreas de Portugal x Brasil, sendo a sua mala extraviada por definitivo, perdendo seus objetos pessoais de elevado valor. Aduz que a companhia aérea ofertou apenas R$2.562,96 à titulo de indenização, o que não foi aceito pela passageira por se tratar de importância que não alcança sequer metade do valor dos bens extraviados.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a-) CONDENAR
a demandada a pagar à autora a importância de R$7.996,47 (sete mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) acrescida de juros de mora a partir da data de citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (data do extravio).
b-) CONDENAR
a demandada a pagar à autora a importância de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data de arbitramento (Súmula 362 do STJ).
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando improcedência dos pedidos, alegando a inexistência de prova do prejuízo, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado em danos morais.

4. No caso dos autos, a situação narrada configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Destaca-se o Tema 210 do Supremo Tribunal Federal (STF), ou seja, o reconhecimento da aplicação da Convenção de Montreal, no que se refere ao dano extrapatrimonial decorrente do extravio de bagagem em voo internacional. Nesse viés, em que pese a autora discriminar eventuais objetos extraviados, não há nos autos sequer indícios acerca do conteúdo da bagagem, com a ressalva de que não foi apresentada perante a companhia aérea declaração especial de valor. Verifica-se que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, até porque a perda de objetos pessoais, independentemente do valor, traz por si só abalou o direito da personalidade.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelos autores, mantêm-se o valor dano moral arbitrado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)